Tribunal: TJDFT
Processo: 0720901-47.2022.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0720901-47.2022.8.07.0020 APELANTE: ENIO MURILO SANTOS SILVA APELADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Ao apelante-réu para, em cinco dias, manifestar-se sobre o eventual não conhecimento parcial do recurso, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença, notadamente quanto à revisão do contrato de financiamento, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 27 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora